Tribunal: TJMT
Processo: 1002291-15.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002291-15.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANO CORDOVA - CPF: 011.351.811-01 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No
1002291-15.2021.8.11.0041

APELANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S):

CRISTIANO CORDOVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –

REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR –
FALTA DO INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SINISTRO –
APRESENTADA A CONTESTAÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – PRECEDENTE DO STF NO JULGAMENTO DO

RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712 – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRAÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS GASTOS COM MATERIAL ORTOPÉDICO – REEMBOLSO NECESSÁRIO – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –

CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO –

FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA -

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2o E §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da CF/88. No entanto, se apresentada contestação de mérito caracterizado estará o interesse de agir pela resistência à pretensão (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712).

Tratando-se de matéria preponderantemente de direito, com todos os aspectos fáticos já suficientemente demonstrados, deve ser realizado o exame do mérito, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, em observância a nova sistemática processual.

Se ficou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas

econômicas em razão do tratamento com aquisição de material ortopédico para sua recuperação, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74.

A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, que julgou
procedente
a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 90,00 (noventa reais) referente à restituição das despesas médicas e hospitalares – DAMS - suportadas pela parte autora, devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, e correção monetária da data do desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (art. 85, § 8o do CPC).

Em suas razões recursais,

requer
a seguradora, preliminarmente, seja extinta a demanda por carência de ação, já que o recorrido não tem interesse de agir, visto que não entregou toda documentação necessária para regulação na via administrativa.

No mérito, alega inexistir prova do nexo de causalidade entre o acidente narrado na inicial e as supostas lesões dele decorrentes, haja vista que os supostos gastos para aquisição de tipóia fora realizado em 16/12/2020, enquanto o registro da ocorrência indica que o acidente ocorreu em 17/05/2020, ou seja, mais de 06 (seis) meses do acidente.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, com a inversão do ônus sucumbencial.

Requer por fim, sejam reduzidos os honorários sucumbenciais para, no máximo, 10% sobre o valor da condenação, para fins de adequação ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (ID 110965098).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
CRISTIANO CORDOVA
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 17/05/2020, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos.

Em sua inicial, requereu a condenação da seguradora ao pagamento do valor correspondente às despesas de assistência médica e suplementares, além do pagamento integral do ônus sucumbencial, atribuindo à causa o valor de R$ 90,00 (noventa reais).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada com a condenação ao pagamento referente às despesas médicas e suplementares, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR – FALTA DO INTERESSE DE AGIR

Como relatado, a seguradora afirma, preliminarmente, que a parte apelada não comprovou ter promovido a entrega dos documentos necessários à seguradora para a devida regulação administrativa do sinistro o que caracteriza a falta do interesse de agir, condição indispensável à propositura da demanda.

Deveras, o interesse de agir consiste na utilidade/necessidade da intervenção jurisdicional como única maneira de resolver o conflito de interesse. Sem que o pedido de indenização tenha sido dirigido e apreciado e/ou negado pelas seguradoras, tem-se por desnecessária, ainda, a propositura da ação, pois as seguradoras não tem como adivinhar a ocorrência do sinistro e conceder benefícios de ofício sem que nenhuma provocação lhe tenha sido feita.

Inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF,
RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014)
.

Nesse sentido, o STJ, em casos semelhantes, já decidiu que carece de interesse de agir a parte que não demonstra ter apresentado requerimento administrativo, a fim de obter a indenização pretendida.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT.REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADEDOACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial”
(STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011).

No caso, porém, a causa está suficientemente instruída, uma vez que já foi apresentada a contestação (ID 110965067) e a impugnação à contestação (ID 110965072), portanto, tratando-se de matéria preponderantemente de direito, com todos os aspectos fáticos já suficientemente demonstrados, deve ser realizado o exame do mérito.

Além disso, há nos autos diversos documentos que comprovam a recusa da seguradora em receber o protocolo do pedido administrativo, qual seja, a Ata Notarial de Constatação de Fato (ID 110965052), a Notificação Extrajudicial encaminhada pela Associação dos Advogados Securitários do Estado de Mato de Grosso (ID 110965050), o Termo de Audiência junto à CEJUSC (ID 110965057) e o procedimento em sua integralidade instaurado junto à CEJUSC (ID 110965057), além do e-mail encaminhado à Seguradora (ID. 110965053).

Assim, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, estando a causa devidamente instruída e apta para o julgamento deve o magistrado examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes, em observância a nova sistemática processual.

Ademais, o artigo 5o da Lei no 6.194/74 dispõe o seguinte:

“Art. 5o - o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do seguro.”

Então, para que a indenização se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver
“simples prova do acidente e do dano decorrente”
.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712)”. 2. “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257/STJ).”
(N.U 0001730-18.2015.8.11.0041, Ap 22022/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, publicado no DJE 15/09/2017).
(g.n.).

Assim, tendo em vista que a sentença encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial,
rejeito a preliminar e mantenho inalterada a sentença neste ponto
.

MÉRITO

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que condenou a seguradora ao pagamento de R$ 90,00 (noventa reais) referentes aos gastos médicos e suplementares.

Pois bem.

A Lei no 6.194/74 dispõe em seu artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o os casos de reembolso médico. Confira:

“
Art. 3o -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

§ 3o - As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
” (g.n.).

O artigo 5o, § 4o, da mencionada lei também dispõe:

“
Art. 5o
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 4
o

Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares
e invalidez permanente,
poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.
” (Destaquei).

Nesse contexto, estabelece a jurisprudência pátria que “
Estão abrangidos na rubrica das despesas médicas e suplementares os
remédios
,
consultas médicas
e
demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor
[...]
” (TRJE/RS – 2a TRec. – Recurso Cível no 71002389708 – Relator: Afif Jorge Simões Neto – julgado em 14/07/2010).

Mas não é só.

Segundo preceitua o §1o do art. 1o do Anexo da Resolução no 242/2011/CNSP, também poderá se valer da verba estabelecida pelo inciso III do art. 3o da Lei no 6.194/74 “
para reembolso de eventuais despesas suplementares, tais como
fisioterapia
,
medicamentos
, equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e outras medidas terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico assistente
”.

Assim,
verifica-se que restou demonstrado o nexo de causalidade entre as despesas apresentadas:
1 nota fiscal pela aquisição de 1 tipóia take care no valor de R$ 90,00 (ID. 110965059)
– e a lesão apresentada (“
fratura da diáfise do umero
”) - ante a prova do acidente automobilístico (BO – ID. 110965039) e documentos médicos hospitalares (ID. 110965040, 110965043).

Assim, em que pese o prazo de aproximadamente 06 meses entre a data do acidente e o gasto com despesas médicas, verifica-se que tal se justifica diante da gravidade das lesões e da demora para o tratamento das mesmas.

Desta feita, as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar que os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido pela parte apelada, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso das despesas com os gastos decorrentes do material médico necessário a sua recuperação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO
DPVAT
–
DESPESAS

MÉDICAS
COMPROVADAS – NOTA FISCAL E RECIBO – DATA POSTERIOR AO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

“Gastos
HOSPITALARES
com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos.”

(Ap 18543/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, publicado no DJE 27/04/2017).

(N.U 0012197-56.2015.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, publicado no DJE 27/07/2017). (g.n.).

“APELAÇÕES CÍVEIS – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
–
DESPESAS

MÉDICAS
– REEMBOLSO – RECIBOS COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO DESEMBOLSO – AUSÊNCIA DE COBERTURA – PRESENÇA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE NA VÍTIMA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO DE SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO
DPVAT
S. A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE ANA PIRES NUNES DA COSTA CONHECIDO E DESPROVIDO.
Gastos
HOSPITALARES
com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos
. A correção monetária dos gastos com despesas médicas deve incidir desde o efetivo desembolso.
A Lei 6.174/74, em seu artigo 3o, determina que o pagamento do Seguro Obrigatório
DPVAT
destina-se somente àquele que, por força de acidente automobilístico, venha a sofrer danos pessoais em caso de invalidez permanente. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 0047234-18.2013.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, publicado no DJE 27/04/2017). (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
–
DESPESAS

MÉDICAS
– REEMBOLSO – NOTAS COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Gastos
HOSPITALARES
com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados por meio de notas com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos
.
Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o art. 20 do CPC.”
(N.U 0003432-25.2013.8.11.0055, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2015, publicado no DJE 09/11/2015). (g.n.).

Assim, demonstrando a parte demandante o registro da ocorrência no órgão policial e a sua qualidade de vítima no acidente, bem como os gastos despendidos, deverá ser ressarcida nos moldes do art. 3o, inc. III, da Lei 6.194/74.

Quanto aos honorários advocatícios, conforme o artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), valor este que de fato não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para que os honorários sejam fixados em R$ 800,00 (oitocentos

reais), valor este que além de remunerar adequadamente o causídico encontra-se em conformidade com a regra dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15.

Nesse sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA No 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. ”

(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8o E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”

(APELAÇÃO CÍVEL No 1002212-41.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

Assim,
a sentença deve ser reformada neste ponto para que os honorários sucumbenciais sejam reduzidos para o valor de R$800,00 (oitocentos reais)
, em observância ao critério do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir os honorários sucumbenciais para R$ 800,00 (oitocentos reais), em observância aos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15 e o entendimento jurisprudencial do STJ.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021